Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO RURAL. SEGURO. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer, na qual os autores alegam direito ao pagamento de indenização de seguro agrícola vinculado à plantação de milho. A decisão recorrida fundamentou-se na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor dos agravantes, produtores rurais, na relação jurídica estabelecida com a instituição financeira e a seguradora, considerando a alegada vulnerabilidade técnica e informacional dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação consumerista não se aplica à relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural é utilizado para adquirir insumos que fomentam a atividade produtiva, conforme jurisprudência do TJDFT.
4. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação mitigada da teoria finalista, permitindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor em casos de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do consumidor em relação ao fornecedor.
5. No caso concreto, a hipossuficiência dos agravantes é caracterizada pela complexidade técnica do contrato de seguro e pela unilateralidade na estipulação das cláusulas de cobertura, justificando a inversão do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Pedido de inversão do ônus da prova deferido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor em relação ao fornecedor, conforme disposição do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1730849/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/08/2018.